Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, LEI 11343/06. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, remoção, férias ou outro motivo legal que impeça o Juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Se demonstrada a regularidade da atuação dos magistrados durante a instrução criminal e prolação da sentença, não há que se falar em nulidade.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, além das circunstâncias fáticas do caso que demonstram que o réu tinha conhecimento que transportava substância ilícita, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por erro de tipo.
3. Tem sido adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
4. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, pode ser modulada com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas. 2.1. No caso, considerando a quantidade de cocaína e crack apreendidas, a redução da pena em 2/5 é adequado e proporcional e atende as peculiaridades do caso.
5. Demonstrado que o acusado praticou o transporte interestadual de entorpecentes entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/06.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.